Tribunal: TJES
Processo: 5004549-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Produtos Controlados / Perigosos
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4549-71.2020.8.08.0000

AGVTE:

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

AGVDO:
PROQUILIMP PRODUTOS QUÍMICOS LIMPEZA LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMPREENDIMENTO (OBRA E INSTALAÇÃO) E DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS. REQUERIMENTO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADE DE EMPRESA E VISTORIA NAS INSTALAÇÕES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA MAIOR INSTRUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A proteção do meio ambiente é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art.23, VI e VII, da CRFB/88. Cabe a cada uma destas esferas de governo, nos termos da lei e do interesse preponderante, fiscalizar, licenciar e, em havendo necessidade, autuar, com o objetivo de promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição, bem como preservar a floresta, a fauna, a flora e os recursos hídricos, remetendo a fixação das normas de cooperação para o âmbito normativo de Leis Complementares.

2. Em que pesem os laudos colacionados pela agravante aos autos, afirmando a existência de irregularidades na empresa agravada, encontram-se as atividades por ela desempenhadas autorizadas pelos órgãos de administração municipal e estadual, bem como por aqueles de gestão e defesa do meio ambiente, dentre eles: alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros válido até 24/07/2023; licença ambiental vigente até 04/09/2024; Licença Sanitária Estadual em andamento; Termo de Compromisso Ambiental firmado com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente firmado em 03/09/2020; demonstrando, a princípio, partindo dos atributos de presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que as exigências ambientais e sanitárias foram regulamente apresentadas.

3. Exibição de documentos que deve ser deferida, porquanto com o recurso veio amplo levantamento fotográfico, a avalizar, e ao menos, perquirir acerca da ocorrência ou não de danos patrimoniais e ambientais decorrentes das obras do empreendimento, a demonstrar um interesse evidente da parte agravante.

4. Documentos listados pela agravante que não foram declinados pelos entes públicos agravados nas suas manifestações e que se encontram, por dever legal, na posse da empresa agravada
, porquanto para operar com regularidade deveria apresentá-los e requerê-los aos órgãos, secretarias e agências competentes para
realização do empreendimento.

5.
Recurso parcialmente provido
para determinar, no prazo de 10 (dez) dias, que a empresa agravada apresente os documentos consignados na minuta recursal, sob pena de aplicação das medidas previstas no parágrafo único do art.400, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004549-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
AGRAVADO: PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS LIMPEZA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4549-71.2020.8.08.0000

AGVTE:

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

AGVDO:
PROQUILIMP PRODUTOS QUÍMICOS LIMPEZA LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
,
eis que irresignado com os termos da decisão
proferida pelo juízo
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES (processo nº 0007800-49.2020.8.08.0012), que nos autos da ação da exibição de documentos c/c obrigação de fazer, não fazer, danos materiais e morais ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES e PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
,
indeferiu a tutela de urgência.

Em síntese, requer lhe seja deferida a tutela provisória para se determinar a imediata cessação de qualquer atividade na indústria da PROQULIMP, a realização de vistoria no parque industrial e a exibição de documentos, considerando a ocorrência in casu de dano grave e de difícil reparação no caso de persistir o funcionamento da empresa agravada.

Nos termos do evento nº 993651, a tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida
para determinar, no prazo de 10 (dez) dias, que a empresa agravada apresente os documentos consignados na minuta recursal, sob pena de aplicação das medidas previstas no parágrafo único do art.400, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões opostas pelo Estado do Espírito Santo e pela Proquilimp Produtos Químicos de Limpeza ltda., pelo desprovimento do recurso (eventos nº 1054011 e 1123321).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator para deferir em parte a tutela de urgência requerida.
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4549-71.2020.8.08.0000

AGVTE:

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

AGVDO:
PROQUILIMP PRODUTOS QUÍMICOS LIMPEZA LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
,
eis que irresignado com os termos da decisão
proferida pelo juízo
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES
(
processo nº 0007800
-
49.2020.8.08.0012
), que nos autos da ação da exibição de documentos c/c obrigação de fazer, não fazer, danos materiais e morais ajuizada em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES e PROQUILIMP PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
,
indeferiu a tutela de urgência.

Nas suas razões, em síntese, aduz o agravante que a demanda foi ajuizada com o desígnio de fosse determinada a cessação das atividades da PROQUILIMP, haja vista as irregularidades do empreendimento (obra e instalação) e das atividades industriais, conforme apresentado nos três laudos técnicos anexados, os quais demonstram a verossimilhança das teses autorais e o risco de danos irreparáveis decorrentes de acidentes/explosões industriais dos possíveis armazenamento, acomodação e uso indevido de produtos químicos, o que evidencia o perigo na demora da tutela de urgência.

Concomitantemente, argumenta que postulou fosse determinada a autorização de entrada dos autores e de seus assistentes técnicos na indústria da PROQUILIMP, de modo a se avaliar o empreendimento e suas atividades por dentro, na medida em que somente se conhece o que ocorre externamente à indústria, bem como que a empresa apresentasse todos os documentos necessários para regularização do empreendimento e da atividade.

Ao apreciar a tutela de urgência, o juízo agravado julgou que o Município de Cariacica/ES e o Estado do Espírito Santo fossem intimados para previamente se manifestarem. Com a manifestação dos citados entes federados, alega que a sua suspeita foi confirmada, considerando que o alvará de licença somente permitia o parcial funcionamento da atividade (dois de cinco pavimentos) e indicava que os produtos do local eram altamente inflamáveis.

Assevera que o juízo a quo ignorou os três laudos técnicos anexados, a impossibilidade legal de construção de fábrica do tamanho da construída no local, a falta de alvará de licença do CBMES para toda a fábrica, a falta de EIV e RIV para permitir a assinatura do TAC e o pedido de exibição de documentos, já que, além de licença ambiental municipal e alvará dos bombeiros, a PROQUILIMP necessita de uma série de outros documentos autorizadores.

Ao final requer seja concedida a tutela provisória para se determinar a imediata cessação de qualquer atividade na indústria da PROQULIMP, a realização de vistoria no parque industrial e a exibição de documentos, considerando a ocorrência in casu de dano grave e de probabilidade de provimento ao recurso.

Após analisar com acuidade os fundamentos
consignado pelo recorrente
, bem como os elementos existentes nos autos,
entendo que é
o
caso de provimento parcial do recurso.

Não se descura que
meio ambiente equilibrado é um direito fundamental que deve ser analisado sob a égide do interesse público, visto que é um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá
-
lo para as presentes e futuras gerações (artigo
225 da CF)
.

A proteção do meio ambiente é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art.
23, V
I
e VII, da CRFB/88.
Cabe a cada uma destas esferas de governo, nos termos da lei e do interesse preponderante,
fiscalizar,

licenciar e
,
em havendo necessidade, autuar, com o objetivo de promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição, bem como preservar a floresta, a fauna, a flora e os recursos hídricos, remetendo a fixação das normas de cooperação para o âmbito normativo de Leis
Complementares.

N
o caso dos autos,
a despeito de se apresentarem verossímeis as alegações
do agravante
- ao menos é o que indicam
os laudos que instruírem de demanda e este recurso
-,
o próprio Município de Cariacica manifestou-se nos autos no sentido de que não há óbices legais para a instalação e funcionamento da empresa PROQUILIMP,
afirmando que todos os requisitos e condições exigidas foram devidamente implementadas e estão sendo rigorosamente cumpridas, inclusive com a expedição de alvará de funcionamento e a competente licença ambiental na data de 03/09/2020.

Outrossim, também asseverou o Município que a empresa possui alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros válido até 24/07/2023, licença ambiental vigente até 04/09/2024, Licença Sanitária Estadual em andamento, sem contar o Termo de Compromisso Ambiental
firmado com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (firmado em 03/09/2020),
demonstrando, a princípio, que as exigências ambienta
is
e sanitárias foram regulamente apresentadas (evento
s
916290
à 916292
).

A
ssim, a princípio,
partindo dos atributos de presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, encontram-se
as atividades regularmente desempenhadas pela empresa
PROQUILIMP
autorizadas pelos órgãos de administração, bem como por aqueles de gestão e defesa do meio ambiente.

D
e registar, que a priori, a única ressalva se faz em relação a construção de outros pavimentos na edificação além do prescrito no Alvará de Licença (ALCB), contudo, nada obsta a sua posterior regularização.

Nesse sentido,
prevê o art. 2º da Constituição Federal, dentre os Princípios Fundamentais, a independência entre os Poderes, impossibilitando, outrossim, a ingerência de um Poder na precípua esfera de competência do outro, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas.

Não obstante
a situação
noticiada
,
com as informações trazidas pelos entes públicos demandadas, a tutela de urgência perquirida passa a afetar um controle de legalidade e, eventualmente, de conveniência e oportunidade de atos administrativos, de forma que sem uma prova irrefutável de antijuridicidade ou qualquer outro vício nele incutido, de rigor se aguardar
a regular instrução processual,
com o confronto dos laudos colacionados pela agravante e o que eventualmente será produzido em juízo,
para,
se for o caso,
determinar a cessação de qualquer atividade na indústria e a realização de vistoria no parque industrial.

E assim afirmo
, porquanto em sede de decisão precária não deve o Poder Judiciário, imiscuindo-se no mérito administrativo, substituir a Administração em sua atividade precípua, proferindo determinações que dela são privativas, no âmbito da discricionariedade assegurada ao Poder Executivo,
que na espécie, autorizou o funcionamento da empresa Requerida,
que, não se pode negar, o fez também sob o parâmetro de legalidade.

Em evolução,
com relação a exibição de documentos, entendo que não há óbice para seu deferimento, na forma do art.
397
, do Código de Processo Civil,
porquanto

se não é possível afirmar de plano eventuais irregularidades,
há um interesse evidente da parte
agravante
na exibição dos documentos postulados na inicial.

E assim afirmo, pois a agravante acostou aos autos
de amplo levantamento fotográfico,
a
avalizar
,
e
ao menos
,
perquirir-
se
acerca da ocorrência de
danos patrimoniais e ambientais decorrentes das obras do empreendimento,
até porque vários dos
documentos
listados p
or ela nas razões do recurso
não foram declinados pelos entes públicos agravados nas suas manifestações.

Corrobora ainda, que
no bojo da decisão objurgada, sob a chancela de precaução e prevenção, o próprio magistrado prolator fundamentou no sentido que há possibilidade do risco real ao meio ambiente e à saúde dos requerentes, bem como
obstáculos para obter as licenças e alvarás pretendidos,
fatos que, aliados aos laudos colacionados aos autos, que embora unilaterais, descrevem minuciosamente os elementos aptos a autorizar a busca da salvaguarda judicial aos direitos dos agravados, ao meu sentir, autorizam a cautela pretendida.

Não bastasse, como bem consignado pelo agravante, destina-se a prova a avaliar o que está irregular e o que é regularizável ou não, de forma que os documentos listados, por dever legal, estão em posse da empresa agravada, porquanto para operar com regularidade deveria apresentá-los e requerê-los aos órgãos, secretarias e agências competentes para realização do empreendimento.

Assim, se
a saúde, a propriedade e o meio ambiente equilibrado são direitos fundamentais de todo o cidadão,
por corolário lógico poderá
qualquer interessado, mormente aquele que

está na iminência de
vê-los violados, de buscar as informações necessárias para protegê-los através dos instrumentos jurídico-processuais colocados à disposição do cidadão, o que, na hipótese, inclusive, auxiliará o magistrado na prestação jurisdicional.

Face ao
exposto,
dou parcial provimento ao recurso, para confirmar a decisão proferida na sua admissibilidade, de forma a
def
erir
em parte a tutela de urgência requerida, para determinar, no prazo de 10 (dez) dias, que a empresa agravada apresente os documentos consignados na minuta recursal, sob pena de aplicação das medidas previstas no parágrafo único do art.400, do Código de Processo Civil.

É com voto.

DES.
R
OBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4549-71.2020.8.08.0000

AGVTE:

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS

AGVDO:
PROQUILIMP PRODUTOS QUÍMICOS LIMPEZA LTDA-ME

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO EMPREENDIMENTO (OBRA E INSTALAÇÃO) E DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS. REQUERIMENTO DE CESSAÇÃO DE ATIVIDADE DE EMPRESA E VISTORIA NAS INSTALAÇÕES. PLAUSUBILIDADE DO DIREITO QUE DEMANDA MAIOR INSTRUÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A proteção do meio ambiente é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art.23, VI e VII, da CRFB/88. Cabe a cada uma destas esferas de governo, nos termos da lei e do interesse preponderante, fiscalizar, licenciar e, em havendo necessidade, autuar, com o objetivo de promover a proteção do meio ambiente e combater a poluição, bem como preservar a floresta, a fauna, a flora e os recursos hídricos, remetendo a fixação das normas de cooperação para o âmbito normativo de Leis Complementares.

2. Em que pesem os laudos colacionados pela agravante aos autos, afirmando a existência de irregularidades na empresa agravada, encontram-se as atividades por ela desempenhadas autorizadas pelos órgãos de administração municipal e estadual, bem como por aqueles de gestão e defesa do meio ambiente, dentre eles: alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros válido até 24/07/2023; licença ambiental vigente até 04/09/2024; Licença Sanitária Estadual em andamento; Termo de Compromisso Ambiental firmado com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente firmado em 03/09/2020; demonstrando, a princípio, partindo dos atributos de presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que as exigências ambientais e sanitárias foram regulamente apresentadas.

3. Exibição de documentos que deve ser deferida, porquanto com o recurso veio amplo levantamento fotográfico, a avalizar, e ao menos, perquirir acerca da ocorrência ou não de danos patrimoniais e ambientais decorrentes das obras do empreendimento, a demonstrar um interesse evidente da parte agravante.

4. Documentos listados pela agravante que não foram declinados pelos entes públicos agravados nas suas manifestações e que se encontram, por dever legal, na posse da empresa agravada
, porquanto para operar com regularidade deveria apresentá-los e requerê-los aos órgãos, secretarias e agências competentes para
realização do empreendimento.

5.
Recurso parcialmente provido
para determinar, no prazo de 10 (dez) dias, que a empresa agravada apresente os documentos consignados na minuta recursal, sob pena de aplicação das medidas previstas no parágrafo único do art.400, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.